Tribunal: TJPA
Processo: 0002167-15.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002167-15.2011.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: KELEM CHAVES ALVES, CAMILA CHAVES ALVES, MARIA ELENILZA VIEIRA CHAVES, IZAIAS PINHEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV. PAGAMENTO A MENOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE RPV COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia contra sentença proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de preclusão e acolheu pedido de complementação de RPV, reconhecendo o direito da exequente ao recebimento de R$ 3.791,25, a título de atualização monetária não adimplida entre a data-base do cálculo (31/05/2021) e o efetivo pagamento (05/04/2023), determinando a expedição de RPV complementar.

2.

O Município efetuou depósito apenas do valor nominal originalmente requisitado, sem a atualização determinada no ofício requisitório, sustentando, em sede recursal, a ocorrência de preclusão temporal e lógica, bem como supressio, em razão de alegada inércia da exequente por mais de 120 dias após o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve preclusão temporal ou lógica quanto ao direito da exequente de impugnar o pagamento realizado sem atualização monetária; e (ii) se é cabível a expedição de RPV complementar para quitação de saldo residual decorrente de pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistiu prazo processual anteriormente aberto para manifestação acerca do depósito, de modo que a decisão que deferiu o desarquivamento dos autos e concedeu prazo de 15 dias inaugurou oportunidade formal de contraditório, afastando a incidência do art. 223 do CPC.
5. A execução somente se extingue com a satisfação integral da obrigação (art. 924, II, do CPC), o que pressupõe o pagamento do valor atualizado até a data do efetivo depósito. A correção monetária constitui consectário legal da condenação, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. O pagamento apenas do valor nominal configura inadimplemento parcial, autorizando a cobrança de saldo residual e a expedição de RPV complementar, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores (Tema 450 do STF).
7. Não se caracteriza preclusão lógica ou
supressio
, pois a manifestação anterior da exequente ocorreu antes do depósito, inexistindo comportamento inequívoco apto a gerar legítima expectativa de quitação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prazo previamente aberto para manifestação sobre depósito judicial afasta a alegação de preclusão quanto à cobrança de saldo residual. 2. É cabível a expedição de RPV complementar quando o pagamento realizado não contempla a atualização monetária até o efetivo adimplemento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Tailândia, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença, movida por Camila Chaves Alves.

Inicialmente, cumpre registrar que a ação de origem consiste em demanda indenizatória por danos morais ajuizada em face do Município de Tailândia, cuja condenação transitou em julgado em 14/05/2021, tendo sido instaurada a fase executiva para satisfação do crédito reconhecido judicialmente, mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

A peça inicial narra que a parte autora, no bojo do cumprimento de sentença, requereu a expedição de RPV no valor de R$ 18.007,93 (dezoito mil, sete reais e noventa e três centavos), atualizado até 31/05/2021. Em decisão de ID nº 63462247, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada e determinou a expedição de ofício requisitório ao Município de Tailândia, consignando expressamente que o valor deveria ser atualizado desde aquela data até o efetivo pagamento. O ofício requisitório (ID nº 82922770) reiterou a determinação de correção monetária até a data do pagamento.

O Município efetuou o pagamento em 05/04/2023, depositando o valor nominal de R$ 18.007,93 (dezoito mil, sete reais e noventa e três centavos), conforme comprovante juntado sob ID nº 90433446, sem proceder à atualização monetária no interregno compreendido entre 31/05/2021 e a data do depósito.

Posteriormente, em 24/07/2023, a exequente requereu o desarquivamento dos autos, alegando não ter sido oportunizada manifestação acerca do valor efetivamente depositado. O desarquivamento foi deferido por decisão de 07/08/2023 (ID nº 98319908), com concessão de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Em 10/08/2023, a exequente protocolou petição de ID nº 98515257, apresentando cálculos atualizados até 09/08/2023 e pleiteando o pagamento complementar de R$ 3.791,25 (três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), correspondente à atualização monetária não adimplida.

O Município manifestou-se sob ID nº 119753594, arguindo a intempestividade da manifestação da exequente e a ocorrência de preclusão temporal, sustentando que a inércia por mais de 120 (cento e vinte) dias após o pagamento implicaria aceitação tácita do valor depositado, requerendo, ao final, a extinção da execução por adimplemento integral.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com arrimo nos arts. 223, 489, 502, 515, 523 e 535, todos do Código de Processo Civil, bem como à luz da jurisprudência vinculante do STJ (Tema 450):

REJEITO a preliminar de intempestividade e preclusão arguida pelo Município de Tailândia, por manifesta improcedência, reconhecendo a tempestividade da manifestação da exequente Camila Chaves Alves (ID 98515257);

1.

ACOLHO o pedido de complementação da RPV, formulado pela exequente Camila Chaves Alves, reconhecendo o direito ao recebimento da quantia de R$ 3.791,25 (três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), referente à atualização monetária devida até 09/08/2023;

2.

DETERMINO a expedição de RPV COMPLEMENTAR em favor de Camila Chaves Alves, CPF 060.305.552-43, no valor supracitado, devendo o valor ser corrigido monetariamente desde 09/08/2023 até o efetivo pagamento, com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, conforme art. 21 da Resolução CNJ nº 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 448/2022;

3.

INTIME-SE o Município de Tailândia para, após o pagamento da RPV complementar, apresentar os cálculos detalhados da atualização aplicada, a fim de que a exequente possa, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias;

4.

MANTENHO os demais termos da decisão de ID 63462247, complementada pela decisão de ID 72928376, no que não conflitarem com a presente.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tailândia interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao afastar a preclusão temporal, pois o direito da apelada de impugnar o pagamento estaria fulminado quando do pedido de desarquivamento. Aduz que, nos termos do art. 223 do CPC, decorrido o prazo extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, asseverando que a obrigação foi satisfeita em 05/04/2023 e que a apelada somente requereu a complementação em 10/08/2023, mais de 120 (cento e vinte) dias após o pagamento.

Argumenta que a decisão que deferiu o desarquivamento e concedeu prazo de 15 (quinze) dias não poderia reabrir prazo já extinto pela inércia da parte, defendendo que a longa omissão configuraria aceitação tácita do valor depositado, invocando o princípio segundo o qual
dormientibus non succurrit jus
.

Alega, ainda, a ocorrência de preclusão lógica e aplicação do instituto da
supressio
, afirmando que a apelada já havia se manifestado anteriormente nos autos (ID nº 87374743), após a expedição da RPV (ID nº 82922770), tratando de honorários sucumbenciais, nada tendo requerido quanto ao valor principal, o que demonstraria comportamento incompatível com futura impugnação. Sustenta que tal conduta gerou legítima expectativa de quitação integral da obrigação, sendo inadmissível a reabertura da discussão meses após o pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e total provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a intempestividade da manifestação de ID nº 98515257, bem como a preclusão temporal e lógica do direito da apelada de impugnar o valor pago em 05/04/2023, julgando-se extinta a execução quanto ao pedido de complementação e reconhecendo-se o adimplemento integral da obrigação, além da condenação da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a Apelada afirma que não houve concessão de prazo anterior para impugnação do pagamento, tampouco oportunidade de manifestação antes do arquivamento dos autos, o que inviabilizaria qualquer alegação de preclusão. Sustenta que a decisão judicial determinou expressamente a atualização monetária até o efetivo pagamento, constando tal comando no ofício requisitório, e que o Município, ao pagar apenas o valor nominal, descumpriu a ordem judicial.

Assevera que a manifestação de ID nº 87374743 ocorreu antes do pagamento efetuado em 05/04/2023, sendo, portanto, irrelevante para caracterizar preclusão lógica. Aduz, ainda, que não houve renúncia ao saldo residual, tampouco coisa julgada quanto à quitação integral, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo não configurada a preclusão e ressaltando que a satisfação integral do crédito pressupõe o pagamento da totalidade do valor devido, incluídas as atualizações monetárias e juros até a data do efetivo depósito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a preliminar de intempestividade e preclusão arguida pelo Município de Tailândia e acolheu o pedido de complementação de RPV, reconhecendo o direito de Camila Chaves Alves ao recebimento da quantia de R$ 3.791,25 (três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), determinando a expedição de RPV complementar, devidamente atualizada até o efetivo pagamento.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida analisou de forma minudente a alegação de preclusão, consignando expressamente que a manifestação da exequente Camila Chaves Alves foi apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias concedido pela decisão que deferiu o desarquivamento dos autos, afastando, assim, a incidência do art. 223 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, ao examinar o mérito da insurgência, o Juízo a quo reconheceu que o ofício requisitório determinou, de maneira expressa, que o valor de R$ 18.007,93 (dezoito mil, sete reais e noventa e três centavos) fosse corrigido monetariamente desde 31/05/2021 até a data do efetivo pagamento, comando que foi reiterado na decisão que autorizou a expedição da requisição.

Não obstante tal determinação judicial, o Município de Tailândia efetuou, em 05/04/2023, o depósito apenas do valor nominal de R$ 18.007,93 (dezoito mil, sete reais e noventa e três centavos), sem a atualização monetária correspondente ao período compreendido entre 31/05/2021 e a data do efetivo pagamento.

A controvérsia, portanto, não reside na existência do crédito principal, tampouco em eventual inovação executiva, mas, sim, na cobrança de saldo residual decorrente de inadimplemento parcial da obrigação, consistente na ausência de atualização monetária até o efetivo pagamento, o que, em termos jurídicos, configura pagamento a menor.

No que tange à alegada preclusão temporal, invocada com fundamento no art. 223 do CPC, impende destacar que referido dispositivo dispõe:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Conforme consta da sentença, o ofício requisitório determinava expressamente que o valor de R$ 18.007,93 (dezoito mil, sete reais e noventa e três centavos) deveria ser
atualizado até o efetivo pagamento
. Entretanto, o Município depositou apenas o valor nominal da RPV, sem a correção monetária correspondente ao período posterior ao cálculo original.

Assim, o montante complementar não se refere a novo principal, nem a honorários, tampouco a nova condenação, mas exclusivamente à
recomposição do valor da moeda
, ou seja, à diferença decorrente da ausência de atualização monetária no intervalo compreendido entre 31/05/2021 e 05/04/2023, posteriormente atualizada até 09/08/2023 para fins de apuração do saldo.

Em termos técnicos, trata-se de
saldo residual decorrente de inadimplemento parcial da obrigação
, consistente na correção monetária incidente até o efetivo pagamento, conforme determinado judicialmente.

No caso, não se pode falar em decurso de prazo processual, porque inexistente prazo previamente aberto para impugnação do depósito. A decisão que deferiu o desarquivamento e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para manifestação não reabriu prazo precluso, mas, sim, inaugurou, pela primeira vez, oportunidade formal de contraditório acerca do adimplemento.

Ademais, sob o prisma material, é consabido que a execução somente se extingue com o pagamento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

A satisfação da obrigação, sobretudo em face da Fazenda Pública, pressupõe o adimplemento do valor integralmente devido, incluídas correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento. A correção monetária constitui consectário legal da condenação e elemento indissociável do crédito.

Não se trata de acréscimo facultativo, mas de recomposição do poder aquisitivo da moeda, evitando-se enriquecimento sem causa do devedor, vedado pelo art. 884, do Código Civil.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há preclusão para cobrança de saldo residual decorrente de atualização monetária não paga, sendo possível a expedição de RPV complementar quando o pagamento anterior não contemplou integralmente o valor devido.

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO RPV – SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS - POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR - RECURSO PROVIDO.
São devidos juros e a correção monetária sobre os valores referentes à requisição de pequeno valor no período compreendido entre a realização dos cálculos e o efetivo pagamento, autorizando a expedição de RPV Complementar
. (TJ-MG - AC: 10000220060511001 MG, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 14/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PAGAMENTO RPV. SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, TEMA 96, fixou a tese de que "incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório". “
É devida a correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV – e sua expedição para pagamento
.” (TEMA 450 STF) . Recurso Parcialmente Provido. (TJ-MT 80104393820168110018 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/08/2022)

No tocante à alegação de preclusão lógica e
supressio
, também não assiste razão ao apelante. A manifestação anteriormente apresentada pela exequente ocorreu antes da efetivação do pagamento realizado em 05/04/2023, razão pela qual não pode ser interpretada como concordância tácita com valor que sequer havia sido depositado à época.

A
supressio
, enquanto desdobramento da boa-fé objetiva, exige comportamento reiterado e prolongado apto a gerar legítima expectativa de não exercício do direito, circunstância que não se verifica no caso concreto. O lapso temporal de aproximadamente 120 (cento e vinte) dias, ademais sem prévia abertura de prazo processual para manifestação, não é suficiente para caracterizar renúncia tácita ao saldo residual, sobretudo quando ausente qualquer declaração expressa de quitação integral.

Por fim, cumpre enfatizar que a coisa julgada formada no processo de conhecimento assegurou à exequente o direito à indenização devidamente atualizada. Admitir que o pagamento a menor, realizado em desconformidade com a ordem judicial expressa, extinga a execução por preclusão equivaleria a esvaziar a autoridade da decisão transitada em julgado.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se escorreita, tanto sob o aspecto processual, ao afastar a preclusão, quanto sob o aspecto material, ao reconhecer o direito ao saldo residual de R$ 3.791,25 (três mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos), determinando sua atualização pela taxa SELIC, nos termos da Resolução CNJ nº 303/2019, com a redação da Resolução nº 448/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026